Tribunal: STF
Processo: HC 261056
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO ACÓRDÃO QUESTIONADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. DISCUSSÃO SUPERADA. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 1º.9.2025, por Anderson dos Santos Domingues e outros, advogados, em benefício de Larissa Lemos Fernandes, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 28.8.2025, não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.011.416, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Consta do processo ter a paciente sido pronunciada em 11.10.2023 como incursa “nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso I, III e IV c.c. artigo 29, caput, ambos do Código Penal” (fl. 59, e-doc. 2).



    3. Interposto recurso em sentido estrito pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou-lhe provimento.



    4. Em 8.5.2025, a paciente foi condenada às penas de quatorze anos, quatro meses e vinte e quatro dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto nos incs. I, III e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado). 



    Considerando o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.068 da repercussão geral, o magistrado de primeira instância determinou a execução da pena.



    5. Em 11.6.2025, impetrou-se no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 1.011.416, apontado-se como ato coator o acórdão do Tribunal de Justiça paulista que manteve a pronúncia da paciente. Em 14.6.2025, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu liminarmente a impetração.



    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma, que não conheceu do agravo regimental da defesa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. A agravante não atacou especificamente todos os fundamentos do provimento jurisdicional que indeferiu liminarmente o habeas corpus, o que atrai o óbice da Súmula n. 182/STJ. 



    2. Agravo regimental não conhecido” (fl. 1, e-doc. 3).



    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “o TJSP, em julgamento de RESE, manteve a pronúncia da Paciente com fundamentação inidônea, sem justifica plausível e coerente, contrariando entendimentos pacificados dos Tribunais Superiores” (fl. 8, e-doc. 1).



    Sustenta que “o in dubio pro societate é indevido para alicerçar uma decisão. É fundamental esclarecer a dinâmica da pronúncia diante da ampla utilização do brocardo in dubio pro societate, que sustenta que, em caso de dúvida, deve prevalecer o interesse da sociedade. Antes de tudo, é importante destacar que esse entendimento não possui previsão legal” (fl. 11, e-doc. 1).



    Argumenta que “não se pode valer de testemunhos indiretos ou provas colhidas na fase inquisitorial para alcançar o padrão probatório necessário para submeter o réu a júri” (fl. 16, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Diante do exposto, invocando para a especialidade os doutos suprimentos jurídicos do Eminente Ministro Relator deste mandamus, os impetrantes requerem, nos termos do disposto no art. 660, § 2º, do CPP, a CONCESSÃO do writ impetrado, LIMINARMENTE, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora, frente à fértil documentação acostada, a fim de fazer cessar, incontinenti, a COAÇÃO ILEGAL que sofre a Paciente, SUSPENDENDO OS EFEITOS DA DECISÃO DE ORIGEM (que decretou o início da execução da pena), ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO DO PRESENTE REMÉDIO HEROICO, expedindo-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA, assegurando-se o status libertatis. 



    Em caso de concessão da liminar aqui postulada, os impetrantes exoram e aguardam que os Conspícuos Ministros que comporão a Douta Turma Julgadora, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora (também em face da fértil e necessária documentação acostada) e após parecer do Ministério Público, RATIFIQUEM A LIMINAR, CONCEDENDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA, A FIM DE ANULAR A DECISÃO DO TJSP, que manteve a sentença de pronúncia, sem a devida fundamentação, contrariando entendimentos do STJ e STF, por ser medida de fiel aplicação do Direito e da intangível Justiça” (fls. 31-32, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela defesa é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.011.416, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não adentrou no mérito do recurso, limitando-se a assentar que não teriam sido impugnados os fundamentos da decisão agravada.



    Pela jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. NULIDADE DO JÚRI PELA ALEGADA CONDENAÇÃO FUNDADA APENAS EM DEPOIMENTOS INDIRETOS. DISCUSSÃO SUPERADA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 241.510-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9.8.2024).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio. Sentença de pronúncia. Suposta violação do direito de permanecer em silêncio. Questão não submetida às instâncias ordinárias nem apreciada pelo STJ. Dupla supressão de instância. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. (...)



    3. Agravo ao qual se nega provimento” (RHC n. 224.817-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 3.5.2023).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado e organização criminosa. Pronúncia. Alegação de nulidade. Deficiência na instrução do writ. Dupla supressão de instâncias. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...)



    3. As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e Superior Tribunal de Justiça), o que impede o imediato exame da matéria, sob pena de dupla supressão de instâncias. (...) 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 219.022-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.11.2022).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteiam flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    9. Ao indeferir liminarmente o Habeas Corpus n. 1.011.416, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro decidiu:



    “Conforme relatado, a defesa pretende que seja declarada a nulidade da sentença de pronúncia, contudo, consta dos autos que já foi proferida sentença condenatória. 



    Destaca-se que, nos termos da jurisprudência desta Corte, "é inviável a desconstituição da decisão de pronúncia após seu trânsito em julgado, pois a matéria deveria ter sido impugnada em momento oportuno [...]. A superveniência de sentença condenatória proferida pelo tribunal do júri prejudica a pretensão de nulidade da decisão de pronúncia por insuficiência probatória [...]" (AgRg no HC n. 889.766/RO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 6/11/2024)" (AgRg no HC n. 980.826/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 12/5/2025). (...)



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus” (fl. 117, e-doc. 2).



    Na espécie vertente, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia que autorizasse concessão de habeas corpus de ofício, é de se anotar que o decidido pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que a superveniência de sentença condenatória torna superada a discussão, em habeas corpus, sobre a existência de indícios de autoria para a pronúncia. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI: DISCUSSÃO SUPERADA. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÕES DE AUMENTO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIOS MATEMÁTICOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 258.165-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.8.2025).



    “Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Rediscussão da decisão de pronúncia após condenação. Inviabilidade. Meio de driblar a incompetência do juiz togado de rever o mérito de decisão proferida pelo tribunal do júri. Ausente teratologia que justifique a concessão de ordem de ofício. Agravo improvido” (HC n. 257.120-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.8.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIA SUPERADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. 



    1. Fica superada a alegação de inexistência de indícios mínimos de autoria para embasar a pronúncia, considerando que o Tribunal do Júri, Órgão constitucionalmente competente para julgamento de delitos contra a vida, já examinou o mérito da acusação. Logo, em apreço à soberania dos vereditos, eventual insurgência contra o ato judicial superveniente deve ser impugnado por seus próprios fundamentos (HC 83489, Relator(a): ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJ 19/12/2003). 



    2. Além disso, não é possível, ao menos nesta via de cognição sumária, proceder ao reexame de fatos e provas a fim de se corroborar a tese defensiva (HC 152.493-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018 e HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC 
n. 238.022-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.3.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECORRENTE CONDENADO PELA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRONÚNCIA DECORRENTE DA AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. AUTORIA BASEADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM MOMENTO OPORTUNO, O QUE ACABOU POR INVIABILIZAR OS RECURSOS EXCEPCIONAIS QUE SE SUCEDERAM. DISCUSSÃO QUE SE ENCONTRA SUPERADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O acórdão questionado está em perfeita sintonia com o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que, ‘com a superveniente condenação pelo Tribunal do Júri, inviável o ataque, por meio de habeas corpus, ao acórdão que pronunciou o paciente, uma vez que as alegações presentes no writ, no sentido de que ausentes os indícios de autoria, envolvem o exame aprofundado da prova, matéria esta que só poderá ser plenamente debatida no julgamento da apelação que já foi interposta’ (HC 83.489/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). (...)



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 
n. 171.700-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).



    “SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO POR ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO. PRONÚNCIA. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. APELAÇÃO. (...)



    2. Com a superveniente condenação pelo Tribunal do Júri, inviável o ataque, por meio de habeas corpus, ao acórdão que pronunciou o paciente, uma vez que as alegações presentes no writ, no sentido de que ausentes os indícios de autoria, envolvem o exame aprofundado da prova, matéria esta que só poderá ser plenamente debatida no julgamento da apelação que já foi interposta. 



    3. Habeas corpus conhecido, em parte, e nessa parte, julgado prejudicado” (HC n. 83.489, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 19.12.2003).



    11. Ademais, consta da decisão de pronúncia: 



    “Leandro Nunes do Nascimento (PC), testemunha comum, afirmou que participou da investigação do caso em tela. Tomou conhecimento do falecimento da vítima pelo Delegado Titular e começou as diligências de imagens. No local, angariou imagens. Na data, uma pessoa foi espancada por diversas pessoas e a partir daí, apurou de onde as pessoas saíram. A primeira diligência foi intimar THIAGO, que, no momento da intimação, confirmou que participou da agressão. Inicialmente, falou com a companheira de Thiago. Assim que Thiago compareceu, ele foi indagado e indicou algumas pessoas. Em razão disso, levaram Thiago e a companheira para coletar o depoimento dele. A partir do depoimento de Thiago, chegaram em ADRIANO e a esposa, foi possível ver que eles saíram do imóvel deles. Thiago “deu alinha de investigação”, pois deu a qualificação das pessoas que agrediram a vítima. Thiago, de pronto, já confirmou que participou do espancamento. Thiago disse que estava em casa, ouviu uma gritaria e viu ADRIANO e a esposa com o ofendido. Segundo Thiago, o ofendido havia furtado a casa de ADRIANO e costumava realizar furtos nas residências da região. Isso teria sido o móvel do espancamento. Thiago e Adriano se conhecem pela irmã ou parente de um deles, mas não sabe precisar essa relação. Nas imagens, é possível identificar Thiago. Não sabe se é uma deficiência ou houve um acidente, mas é possível ver que Thiago é a pessoa que aparece mancando no vídeo. O depoente e Luiz Fernando intimaram Adriano e a esposa, mas não participou do ato da oitiva. No momento da intimação, conversou com Adriano, o qual disse que tinha conhecimento do que havia ocorrido, porém não confirmou ter participado do ato em si. O laudo de identificação (fls. 229/302) dos corréus foi feito pelo IC (Instituto de Criminalística). Relatório de fls. 16/ss: há menção ao fato de que Larissa deixa a cena, entra no imóvel, depois sai novamente, fica fora das imagens e retorna em seguida ao local do espancamento. A imagem deu a entender que, a partir do momento que ela retornou de uma rua transversal, ela voltou com outras pessoas, as quais também participaram do espancamento. Confirmou que Larissa entrou nessa rua transversal. Adriano agride a vítima com um pedaço de madeira. Reconheceu THIAGO, ADRIANO e LARISSA como autores do crime em tela. Thiago já estava mancando antes das agressões. Não se recorda o local exato do corpo que Adriano agride a vítima Wallace. Foi suscitado que Adriano e Larissa possuem um trailer, mas isso não foi apurado. O que chegou ao conhecimento da equipe foi que Wallace furtou a residência de Adriano e Larissa, porém não sabe dizer se o furto ocorreu na residência ou no trailer do casal Adriano e Larissa. Não sabe onde se localiza o trailer de Adriano e Larissa. Não tem conhecimento de que a vítima teria lesionado Adriano e Larissa. Thiago e Adriano eram vizinhos no dia dos fatos. Posteriormente, Adriano e Larissa se mudaram do local. Thiago pegou uma pedra grande do outro lado da rua. Thiago faz a menção de jogar na vítima e, salvo engano, ele arremessa essa pedra ao lado da vítima. As imagens não possuem áudio, então não é possível saber o que os envolvidos estavam conversando no momento. Reiterou que, pelo que se apurou, a vítima Wallace praticava furtos na região. Na imagem, aparece apenas uma mulher. Joabe foi apontado como um dos agressores, pois ele residia na travessa onde Larissa foi chamar os demais rapazes. Não teve contato com a genitora da vítima. Não sabe de algum fato semelhante que teria sido sofrido pela vítima anteriormente aos fatos em tela. Não conhecia os acusados anteriormente aos fatos em tela. A vítima possui família, mas era usuário de drogas que praticava furtos na região. Não sabe se a família da vítima residia na região dos fatos. As câmeras eram de um comércio. Houve diligências para apurar se havia outras câmeras, porém não havia. Adriano, no curso da investigação, mudou do local dos fatos. Anteriormente, era morador da região e vizinho de Thiago. Umvizinho disse que ele havia vendido o imóvel e seu paradeiro era desconhecido, mas não se apurou que a venda tivesse relação com os fatos em tela.



    Luiz Fernando Gramorelli (PC), testemunha comum, afirmou que participou da investigação dos fatos em tela. Foi repassado pela chefia o ocorrido. Então, foi a campo para levantar filmagens. Foi angariada imagem, onde aparecia o fato. Havia uma pessoa no chão e uma pessoa com um pedaço de madeira/ferro próximo à vítima. Essa pessoa batia na vítima com esse pedaço. Depois, chegou uma pessoa com um problema na perna (manco) e saiu uma mulher de uma casa também. Eles conversaram entre eles. A moça saiu, foi até uma outra rua e, depois, vieram outras pessoas também. Algumas pessoas chutaram a vítima. A pessoa que mancava pegou uma pedra, mas não arremessou na vítima. E as pessoas bateram na vítima, que já estava caída. A mulher foi para uma rua transversal. A vítima estava no meio-fio. No vídeo, a mulher sai de uma casa um pouco mais a frente. Posteriormente, levantou-se que o casal Adriano e Larissa morava nesse imóvel, onde funcionava um estúdio de tatuagem. Não sabe dizer se o casal possui um trailer na rua transversa. Adriano é a pessoa que está com a madeira/ferro na mão. Essa pessoa vestia bermuda e camiseta e possuía muitas tatuagens. Thiago foi o primeiro a ser identificado. E a partir do depoimento dele, conseguiram a qualificação de Adriano e Larissa. O vídeo é bem longo. Salvo engano, Thiago pegou uma pedra e a levantou, porém não concluiu, ou seja, não jogou na vítima, mas ao lado. Adriano, no vídeo, veste camiseta branca. O vídeo não possui áudio, então não é possível saber o que Adriano e Thiago conversaram. Não presenciou a oitiva de Adriano e Larissa na Delegacia. Nas diligências iniciais, foi feito contato com Adriano no ateliê de tatuagem dele e, posteriormente, o depoente acompanhou o PC Leandro para intimar Adriano. Esse foi o contato mais próximo que teve com Adriano e Larissa. Reiterou que não participou das oitivas de Adriano e Larissa na Delegacia. Pelas filmagens, não é possível ver Adriano lesionado nas mãos. Segundo informes, a vítima era usuária de drogas e praticava pequenos furtos. E, ao que consta, no dia dos fatos, a vítima teria ingressado no ateliê de Adriano. Não sabe se a vítima agrediu os corréus. Acredita que terceira pessoa algum transeunte acionou Resgate. Adriano veste camiseta branca, bermuda e chinelos (filmagem: minuto 8 aproximadamente). Adriano golpeou a vítima duas vezes (tórax e cabeça). Larissa está apontando o dedo para a vítima (filmagem: minuto 8´39) e, depois, Adriano desfere mais um golpe, agora nas costas. Não conhecia os acusados. Apurou-se que a vítima tinha residência fixa na região do Mandaqui, cerca de 2.5km do local dos fatos. Não teve contato com a genitora da vítima. (...)



    O réu, ADRIANO JOSÉ DA SILVA, em seu interrogatório, declarou que possui 36 anos, é solteiro, possui um filho menor de idade, é tatuador. Não foi processado criminalmente por outros fatos. Em relação aos fatos, era época de pandemia. Em realidade, é amasiado com Larissa há oito anos. O interrogando e Larissa compraram um trailer de lanche. Estava em casa quando ouviu a porta do trailer batendo e foi ver o que houve. Foi ao trailer e viu Wallace dentro do trailer, pois ele estava furtando. Wallace tentou esfaquear o interrogando. Houve briga e luta corporal. Ele atravessou a rua correndo e THIAGO chegou e deu uma “voadora”. Então, Wallace caiu na via pública. Reiterou que Wallace tentou dar uma facada no peito do interrogando. Thiago estava mancando por ter dado uma voadora em Wallace. O interrogando não chamou Thiago e apenas queria saber onde estava a chapa do trailer. Acredita que ele já tinha saído e retornou. Thiago tentou pegar uma pedra na rua, mas o interrogando impediu. O interrogando disse que apenas queria saber onde estava a chapa do trailer. Thiago pegou a faca, que estava com Wallace. O interrogando pediu que Thiago saísse. Thiago chamou “nóias” da praça e voltou com essas pessoas. O interrogando dizia que não havia necessidade de agredir Wallace. Larissa estava dormindo aparece, pois ouviu a gritaria e pediu para o interrogando entrar, pois viu o dedo do interrogando sangrando. Pediu para Larissa fechar o trailer e Larissa vai até esse local para esse fim. Nesse momento, quando Larissa estava voltando, veio “um nóia” na frente. Disse que Larissa não chamou ninguém, apesar de parecer isso. Depois, o interrogando estancou o sangue em casa, mas saiu novamente para falar com Wallace, pois precisava falar com Wallace. Wallace não disse onde estava a chapa. Thiago saiu de cena mais uma vez para chamar mais pessoas. Quando chegaram essas outras pessoas, estas disseram que Wallace era o furtador de outros objetos (baterias). Larissa, a todo momento, estava nervosa e ficava gritando e ela também pedia que o interrogando entrasse em casa. Deu pauladas na perna e na mão de Wallace, pois não tinha intenção de matar Wallace. Somente queria saber onde estavam as coisas furtadas do trailer. Depois, entrou em casa, fez um curativo, pois o dedo estava sangrando muito. E Larissa brigava com o interrogando. Depois de seis meses, não se lembra ao certo a data, soube que Wallace entrou em óbito. Antes de entrar, falou comWallace sobre o ocorrido e este disse que devolveria a chapa. Não chamou Thiago. A casa de Thiago é frequentada por “nóias”. Thiago fica no lugar a madrugada toda, ouviu a briga e foi se intrometer. Não conhecia Wallace. Viu Wallace sendo agredido. Não tinha intenção de matar Wallace. Depois ficou pensando por que não chamou a Polícia e Resgate. Sobre o dedo, não precisou ser socorrido no hospital. a casa do interrogando se localiza a 50 metros do local dos fatos, onde está uma luz. O trailer fica na rua lateral, ao lado de um bar. O trailer fica a sete metros da esquina. A porta do trailer é de ferro, então conseguiu ouvir o barulho. Deu falta da chapa, que não estava com Wallace. A chapa pesada cerca de oito quilos. Thiago pegou essa faca, de cabo branco. Uma outra pessoa já estava com uma faca e pegou essa segunda faca, que foi utilizada por Wallace para tentar golpear o interrogando. Disse que Wallace não entrou na casa do interrogando. E Larissa estava dormindo, ela saiu do imóvel apenas depois. Somente conhece THIAGO e LARISSA. Thiago Rodrigues Fernandes não está no vídeo, ele está preso desde 2019. Joabe já residiu no imóvel onde o interrogando reside e não está no vídeo. Bruno Rodrigues Fernandes também não está no vídeo. O interrogando não acionou a Polícia ou o Resgate, assim como Larissa também não o fez. O interrogando continua morando no mesmo local, onde reside há dez anos. Não acertou Wallace no tórax, mas na mão, que estava virada para cima, próxima ao tórax. E apenas “encostou” a madeira nas costas de Wallace. Ao todo, deu cinco pancadas em Wallace. Thiago deu paulada na cabeça de Wallace. Essa madeira quebrou inclusive. Não conhecia todos os envolvidos, pois são todos “nóias”, conhecidos de Thiago. A pessoa de capuz cinza está de capuz, não sendo possível ver o rosto dele. O interrogando pegou uma madeira que estava no trailer e, na sequência, apareceu Thiago. Thiago não possui deficiência, ele torceu o pé ao dar “voadora” em Wallace. Disse que não deixou Thiago jogar a pedra em Wallace. Larissa xingava bastante. Uma pessoa disse “fica quieto senão vai sobrar para vocês”. Nesse momento, entrou em casa após “cair em si”. Wallace estaria roubando baterias de carro na região e as demais pessoas estavam “apanhando”. Wallace parecia estar sob efeito de drogas. Thiago era vizinho do interrogando (distância de três casas). Thiago é usuário de drogas, então o interrogando não tem contato com ele. Thiago é a pessoa que chama outras pessoas. Reiterou que Wallace deu uma facada na mão do interrogando.



    A ré LARISSA LEMOS FERNANDES, em seu interrogatório, declarou que possui 30 anos, é solteira, possui uma filha menor de idade (12 anos), trabalha com piercing e não foi processada criminalmente por outros fatos. Disse que estava dormindo em casa quando acordou e ADRIANO, seu companheiro, não estava ao seu lado. Não ouviu o barulho que Adriano ouviu. Viu que Adriano não estava em casa. A luz da sala estava acesa e o portão estava aberto. Quando saiu, perguntou o que estava acontecendo e soube que Wallace havia furtado o trailer. Adriano estava machucado na mão. Não viu Adriano sendo golpeado na mão. Adriano pediu para a interroganda fechar o trailer. A porta estava arrombada, então não conseguiu fazer muita coisa. A interroganda voltou ao local dos fatos e ficou nervosa, pois queria estancar o sangue de Adriano. Foi subtraída a chapa, fritadeiras e mercadoria. Com Wallace, não foi encontrado nenhum bem subtraído do trailer. Não sabe estipular o prejuízo do trailer. Mas, a interroganda e Adriano compraram novas fritadeiras e chapa. Adriano disse que havia uma terceira pessoa, mas não consegue se lembrar. Não conhece essas outras pessoas, com exceção de Thiago. Essas outras pessoas são usuárias de drogas. Thiago é vizinho, porém não possui qualquer contato com ele. Não conhecia Wallace. A interroganda pediu para as pessoas pararem. Uma pessoa disse “se vocês não entrarem, vai ser pior”. Entrou em casa depois disso e não viu mais nada. Não acionou a Polícia ou Resgate “no calor da emoção”. Estava assustada. Trancou-se em casa e não teve qualquer reação. Nenhuma das pessoas envolvidas bateu na casa da interroganda posteriormente. Eram todos moradores de rua e usuários de droga. Não mudou de residência após os fatos. Durante todo o tempo que ficou do lado de fora de sua casa, pediu para os demais pararem e ficou pedindo para Wallace devolver os objetos subtraídos do trailer. O trailer ficava na rua transversal, bem próximo da esquina (“na curva”). Wallace não entrou na casa da interroganda. Hoje, o trailer não pertence mais à interroganda. Vendeu o trailer para o novo dono e a interroganda possui a documentação referente a essa transferência. Não viu Wallace dentro do trailer. Reiterou que apenas conhece Thiago e Adriano, que é companheiro da interroganda. Não sabe o paradeiro da faca utilizada por Wallace para ferir Adriano. Não conhece a outra Larissa, que foi ouvida no IP. As pessoas diziam que Wallace iria morrer por estar furtando coisas da região e aqueles “nóias” estavam apanhando por esses furtos. 



    Assim, considerando que há indícios de autoria e que a materialidade se encontra devidamente comprovada nos autos, a melhor solução é deixar a critério do E. Tribunal Popular a decisão final sobre as condutas de ADRIANO JOSÉ DA SILVA, THIAGO GONÇALVES ROSA e LARISSA LEMOS FERNANDES. Como é sabido, para subtrair do Júri, Juiz natural do processo, o julgamento do caso, haveria de ficar demonstrada de forma clara e indiscutível a versão da defesa, o que não se verifica no presente caso, neste momento processual, considerando a dinâmica dos fatos. 



    O mesmo se diga em relação às qualificadoras do motivo torpe, qual seja, teriam agido por vingança, uma vez que a vítima, em tese, praticava furtos na região onde os acusados residiam; do emprego de meio cruel, pois a vítima teria sido submetida a um espancamento, sofrendo chutes e golpes com um objeto similar a uma ripa de madeira, especialmente na região da cabeça, o que teria causado maior e desnecessário sofrimento, revelando uma brutalidade fora do comum; e do recurso que dificultou a defesa da vítima, já que os acusados estavam, em tese, em superioridade numérica e continuaram a espancar violentamente a vítima mesmo depois de Wallace ter caído no chão, desacordado. 



    Considerando que não há, na presente fase, razão para o afastamento delas, deve ser submetidas ao E. Conselho de Sentença. 



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal, a fim de que seja submetido a julgamento pelo E. Tribunal do Júri, de acordo com o artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, pronuncio ADRIANO JOSÉ DA SILVA, THIAGO GONÇALVES ROSA e LARISSA LEMOS FERNANDES como incursos nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso I, III e IV c.c. artigo 29, caput, ambos do Código Penal” (fls. 51-59, e-doc. 2).



    Ao negar provimento ao recurso em sentido estrito da defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo anotou:



    “A despeito da negativa de autoria de Larissa, tem-se que Leandro Nunes do Nascimento, policial civil, responsável pela investigação, testemunhou ter b